Tribunal: TCU
Processo: 008.780/1999-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Orlando Galvão Filho contra o Acórdão 7.964/2021-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Orlando Galvão Filho contra o Acórdão 7964/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Orlando Galvão Filho, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.